Tribunal: TJMT
Processo: 1003852-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003852-61.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[EDUARDA ESTRELA DA SILVA SANTOS - CPF: 065.435.974-10 (ADVOGADO), ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA - CPF: 989.552.171-53 (REQUERENTE), 3° Vara Criminal de Cáceres/MT (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARARAM-SE IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES E WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. LAVAGEM DE DINHEIRO. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando a anulação da audiência de instrução e julgamento e dos atos subsequentes. Alega-se parcialidade do magistrado, inversão da ordem de oitiva das testemunhas e realização do interrogatório antes da devolução das cartas precatórias, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve nulidade na audiência de instrução e julgamento, especialmente quanto à ordem de inquirição das testemunhas e à condução ativa do magistrado;
(ii) verificar se a revisão criminal é cabível diante da ausência de fatos novos e da pretensão de reexame da prova já analisada na apelação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal exige a demonstração de erro judiciário, não se prestando à reanálise de provas ou reinterpretação de matéria já decidida em sede de apelação.

4.

A inversão da ordem de inquirição das testemunhas, por si só, não gera nulidade, conforme precedentes do STJ e STF, desde que não demonstrado prejuízo concreto. A expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal (art. 222, §§ 1o e 2o, do CPP).

5.

A atuação ativa do magistrado na audiência não caracteriza, por si, parcialidade ou nulidade processual, desde que preservado o contraditório e a ampla defesa, o que foi reconhecido na decisão recorrida.

6.

A alegação de parcialidade por e-mail enviado ao Juízo da Execução Penal não se sustenta, pois o documento possui caráter meramente informativo e não compromete a imparcialidade do juiz.

7.

A revisão criminal não se destina a discutir meras alterações jurisprudenciais nem se presta como segunda apelação. A decisão condenatória transitada em julgado só é passível de revisão nas hipóteses taxativas do art. 621 do CPP, o que não se verifica no presente caso.

8.

O princípio da pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) orienta que a nulidade processual só pode ser declarada quando comprovado prejuízo concreto, o que não ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal não admite reexame de matéria já decidida em apelação, salvo demonstração de erro de fato ou prova nova, nos termos do art. 621 do CPP.

2.

A inversão da ordem de inquirição das testemunhas não enseja nulidade se não demonstrado prejuízo concreto à defesa.

3.

A atuação ativa do magistrado na audiência, quando preservado o contraditório, não caracteriza nulidade processual.

4.

O princípio da pas de nullité sans grief impede o reconhecimento de nulidade sem comprovação de prejuízo efetivo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Penal (CPP), arts. 212, 222, 400, 621, 563; Lei n. 11.343/06, arts. 33, 35, 40, V; Lei n. 10.826/03, arts. 12 e 16; Lei n. 9.613/98, art. 1o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 44.385/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; STF, RHC 110623, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.

R E L A T Ó R I O

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL n. 1003852-61.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CÁCERES

REQUERENTES: ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA

: SILMARA SILVA CUTRIM

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Trata-se de

Revisão Criminal,
ajuizada por
Alexsandro Balbino Balbuena
e
Silmara Silva Cutrim
, com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal, visando a anulação da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes, referente à Ação Penal n.o 0010508-19.2014.8.11.0006, que tramitou na 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres e culminou na condenação dos requerentes pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03 e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98 c/c artigo 16,
caput
da Lei n. 10.826/03.

Inconformada, a defesa busca a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento e dos atos processuais subsequentes, sob o argumento de parcialidade do magistrado, inversão da ordem de oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus antes da devolução das cartas precatórias. Sustenta que tal procedimento acarretou violação ao direito ao silêncio e ao contraditório, em afronta aos artigos 400, 222 e 186, parágrafo único, do CPP.

Alega que o magistrado de primeiro grau violou o sistema acusatório ao protagonizar atos processuais durante a audiência, interrogando os réus antes da realização da oitiva das testemunhas, sem aguardar o retorno das cartas precatórias expedidas, além de utilizar o silêncio dos réus como justificativa para a ausência de prejuízo (Id. 267662779).

Os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pela
improcedência
da revisional, assim ementando (Id. 271329366):

“
Revisão Criminal:
Lavagem de capitais, tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse de arma de uso restrito - Pleiteia-se a declaração de nulidade da audiência de instrução e julgamento, com a consequente anulação dos atos processuais subsequentes –
Não conhecimento
– Revisional que pressupõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em apelação – As teses arguidas já foram analisadas e rejeitadas no julgamento do Recurso de Apelação Criminal nos autos no 80489/2016 – Revisional utilizada indevidamente, como se fosse uma apelação – Entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas – Os requerentes que não trouxeram qualquer dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre que se assentou o acórdão revisionando –
O parecer pela extinção da revisional sem análise do mérito e, se conhecida, pela improcedência do pleito.
”.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, data da assinatura digital.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Turma:

Conforme exposto, os requerentes alegam nulidade da audiência de instrução e julgamento, sob o argumento de parcialidade do magistrado, inversão da ordem de oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus antes da devolução das cartas precatórias.

A defesa alega que a inversão ocorrida prejudicou o exercício pleno do direito de defesa, uma vez que os réus não tiveram a oportunidade de se manifestar acerca de todas as provas produzidas pela acusação antes de serem interrogados, comprometendo, assim, a eficácia da autodefesa e a possibilidade de influenciar o resultado do julgamento.

Argumenta, ainda, que o magistrado utilizou o silêncio dos réus de maneira desfavorável, o que configura violação ao direito ao silêncio assegurado pelo artigo 186 do Código de Processo Penal.

Alega, ademais, que o magistrado demonstrou ausência de imparcialidade ao adotar uma postura ativa durante a inquirição das testemunhas, influenciando suas declarações e comprometendo a equidade do julgamento. O protagonismo assumido pelo juiz no decorrer dos depoimentos das testemunhas de acusação comprometeu a neutralidade necessária ao julgamento, direcionando as respostas e ocasionando prejuízo à defesa.

Sustenta, ainda, que o magistrado encaminhou um e-mail ao Juízo da Vara de Execução Penal de Cuiabá, interferindo diretamente no processo de execução penal, o que resultou na revogação da prisão domiciliar do revisionando Alexsandro, ocasionando prejuízos à sua saúde e evidenciando a parcialidade do juiz.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

O presente pedido revisional
não merece prosperar.

No caso em apreço, os requerentes
Alexsandro Balbino Balbuena
e
Silmara Silva Cutrim
foram condenados, nos autos da Ação Penal n. 0010508-19.2014.8.11.0006, pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres, pela prática dos crimes previstos no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso V, e artigo 35, todos da Lei n. 11.343/06, e artigos 12 e 16, ambos da Lei n. 10.826/03 e artigo 1o, § 4o, da Lei n. 9.613/98 c/c artigo 16,
caput
da Lei n. 10.826/03.

Da sentença, houve interposição de recurso por parte do Ministério Público e dos requerentes – Apelação Criminal no 80489/2016. Na oportunidade, a Primeira Câmara Criminal deste e. TJMT, à unanimidade, proveu parcialmente os recursos defensivos e ministerial, promovendo a readequação das penas-base dos acusados. Por outro lado, reconheceu duas causas de aumento e uma circunstância agravante, contudo, rejeitou as preliminares suscitadas e manteve íntegras as condenações dos acusados.

Confira-se a ementa (Id. 267667751):

“E M E N T A

PRELIMINARES:

1- ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL
- AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS APTOS A INDICAR A INTERNACIONALIDADE DO DELITO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – CONEXÃO - USO DE DOCUMENTO FALSO - PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO CRIME DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - SÚMULA 235 – APLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU CONTINÊNCIA -COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL - NÃO ACOLHIMENTO.

É firme a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a competência da Justiça Federal para julgamento de crime de tráfico de entorpecentes
apenas se efetiva com a suficiente comprovação de seu caráter internacional
, conforme preceitua o art. 70 da Lei n. 11.343/2006” (HC 168.368/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 26/11/2014).

Prolatada sentença julgando o crime que atrairia a competência para a Justiça Federal, extingue-se a motivação para a modificação da competência (Súmula 235 STJ).

2 -NULIDADE ABSOLUTA POR INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 28 DO CPP
- PRETENDIDA ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU O PEDIDO MINISTERIAL – ALEGADA AFRONTA A REGRA DO ARTIGO 28 DO CPP – INOCORRÊNCIA – INOBSTANTE A INOBSERVÂNCIA DO ART. 28 DO CPP, POR PARTE DO JUÍZO “A QUO”, O MINISTÉRIO PÚBLICO SE RETRATOU DO PLEITO ANTERIOR, TORNANDO-O SEM EFEITO - JUSTIÇA ESTADUAL É A COMPETENTE PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO - NÃO ACOLHIMENTO.

Resta superada a alegação de inobservância ao art. 28 do CPP, tendo em vista que o Ministério Público se retratou do pleito de remessa do feito à Justiça Federal, tornando-o, assim, sem efeito, sendo, portanto, a Justiça Estadual a competente para processar e julgar o presente feito.

3 - NULIDADE - SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO SUSPEITO
- INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER HIPÓTESES DO ARTIGO 254 DO CPP, OU OUTRAS QUE COMPROMETESSEM OU POSSAM MACULAR A CAPACIDADE SUBJETIVA DO MAGISTRADO - NÃO ACOLHIMENTO.

Inexiste, nos autos, evidência de parcialidade do Magistrado, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de suspeição do magistrado.

4 - NULIDADE - PROCEDIMENTO ADOTADO
- DENÚNCIA POR VÁRIOS DELITOS - MISTO DE PROCEDIMENTOS – ADOÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI DE DROGAS – NULIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - AMPLA DEFESA OBSERVADA - NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 212 DO CPP - NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - INVERSÃO DA ORDEM PARA O INTERROGATÓRIO DO RÉU - INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIA - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO - NÃO ACOLHIMENTO.

Não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo, em razão da inversão da ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento ou em virtude da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há se falar em nulidade.

Em que pese tenha sido adotado o procedimento da Lei de Drogas, o sentenciante registrou que o interrogatório dos apelantes ocorreram depois da oitiva de todas as testemunhas, o que possibilita uma maior amplitude de defesa, já que permite que o acusado rebata todos os argumentos e todas as provas que foram produzidas na instrução.

Para a declaração de nulidade de determinado ato processual, deve haver a demonstração de eventual prejuízo concreto suportado pela parte, não sendo suficiente a mera alegação da ausência de alguma formalidade, mormente quando se alcança a finalidade que lhe é intrínseca, consoante o disposto no artigo 563 do Código de Processo Penal.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que "
Não há falar em mácula na realização do interrogatório dos acusados antes da oitiva de testemunhas de acusação, inquiridas por meio de carta precatória, pois este Superior Tribunal, em consonância com o disposto no art. 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, possui o entendimento de que a expedição de carta precatória não tem o condão de suspender o trâmite da ação penal."(RHC 44.385/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014),”

5 – ALEGADA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
DECORRENTE DA NÃO ABERTURA DE PRAZO PARA A ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO BANCÁRIA E FISCAL COLACIONADA AOS AUTOS APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO - AUSÊNCIA DE NULIDADE - NÃO ACOLHIMENTO.

Não há nulidade a ser reconhecida na juntada tardia de documentos, visto que foram incorporadas aos autos antes da abertura de prazo para as alegações finais, possibilitando à defesa o amplo acesso, a fim de refutá-las, antes da prolação da sentença condenatória, o que garantiu o pleno exercício do contraditório, notadamente se não apontado nenhum prejuízo efetivo.

MÉRITO

APELAÇÃO CRIMINAL –
APELANTE ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
- TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS - PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEMONSTRADA - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - COCAÍNA –
LAVAGEM DE DINHEIRO
- AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PROVAS CONTUNDENTES - CONDENAÇÕES MANTIDAS -
POSSE DE ARMA DE USO RESTRITO
- LEI N. 10.826/03, ART. 16, CAPUT - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - VARIEDADE DE ARMAS APREENDIDAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS COM RELAÇÃO A TODOS OS DELITOS - RESTITUIÇÃO DOS BENS – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA - PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO A TÍTULO DE CULPABILIDADE - CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DO AGENTE E MOTIVOS DO CRIME - ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME - SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Negativa do apelante que não se sustenta diante do conjunto probatório. Depoimento dos policiais em harmonia ao conjunto probatório dos autos. Apreensão das drogas em grande quantidade na propriedade do apelante. Validade dos depoimentos policiais desde que não infirmados por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida.

Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

O crime de lavagem de dinheiro, na modalidade denunciada, encontra-se sobejamente provado, com a aquisição maquiada de patrimônio em nome da esposa do apelante, fruto do exercício de atividade criminosa materializada no tráfico de entorpecentes.

Demonstrada a materialidade delitiva e comprovada a autoria do crime de posse de arma de uso restrito através do robusto acervo probatório, em especial, pelos relatos testemunhais, não há falar-se em absolvição.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa da culpabilidade, conduta social, personalidade do agente e motivos do crimes não apresentam fundamentação idônea, já que lastreada em aspectos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Correta a declaração de perdimento dos bens apreendidos, porque devidamente comprovado que eram provenientes da mercancia ilícita

APELAÇÃO CRIMINAL –
APELANTE SILMARA SILVA CUTRIM
-
TRÁFICO DE ENTORPECENTES
- TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS - PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEMONSTRADA - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - COCAÍNA –
LAVAGEM DE DINHEIRO
- AUTORIA, MATERIALIDADE E DOLO COMPROVADOS - PROVAS CONTUNDENTES - CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO A TÍTULO DE CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME - SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Negativa da apelante que não se sustenta diante do conjunto probatório. Depoimento dos policiais em harmonia ao conjunto probatório dos autos. Apreensão das drogas em grande quantidade na propriedade da apelante. Validade dos depoimentos policiais desde que não infirmados por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida.

Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

O crime de lavagem de dinheiro, na modalidade denunciada, encontra-se sobejamente provado, com a aquisição maquiada de patrimônio em nome da apelante, fruto do exercício de atividade criminosa materializada no tráfico de entorpecentes.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa da culpabilidade e motivos do crimes não apresentam fundamentação idônea, já que lastreada em aspectos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

APELAÇÃO CRIMINAL –
ENIVALDO DE SOUZA RIBEIRO
- TRÁFICO DE ENTORPECENTES - TRANSPORTE INTERESTADUAL DE DROGAS - PROVA SEGURA DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA AO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS -
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
- ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DO VÍNCULO DEMONSTRADA - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - COCAÍNA – CONDENAÇÕES MANTIDAS - DOSIMETRIA - PENA-BASE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA INCREMENTO A TÍTULO DE CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - ELEMENTO INTEGRANTE DA PRÓPRIA ESTRUTURA DO CRIME - SANÇÃO REDIMENSIONADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Negativa da apelante que não se sustenta diante do conjunto probatório. A alegação defensiva de que o apelante não tinha conhecimento da droga, não se mostrou razoável, sequer a revelar dúvida fundada acerca da prática do fato.

Depoimento dos policiais em harmonia ao conjunto probatório dos autos. Validade dos depoimentos policiais desde que não infirmados por outros elementos de prova. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida.

Demonstrada pelo elenco probatório a associação dos recorrentes, a estável societas criminis, dedicada à prática do tráfico ilícito de entorpecentes, corretas suas condenações como incursos no art. 35, caput, da Lei n.o 11.343/06.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal em virtude da valoração negativa da culpabilidade e motivos do crimes não apresentam fundamentação idônea, já que lastreada em aspectos genéricos e ínsitos ao tipo penal.

Não é possível a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, haja vista que a referida benesse não é aplicável ao réu também condenado pelo crime de associação pra o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei.

A Detração Penal, disposta no art. 387, §2o, do CPP, somente deve ser realizada quando importar em alteração do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta na sentença.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – RECONHECIMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 40, INC. V, DA LEI DE DROGAS – POSSIBILIDADE - TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO – DESCRIÇÃO NA DENÚNCIA - BIS IN IDEM - NÃO OCORRÊNCIA - RECONHECIMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INC. VII, DA 11.343/2006 – POSSIBILIDADE – AGENTE QUE FINANCIAVA A PRÁTICA DO CRIME – RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DO ARTIGO 62, I, DO CÓDIGO PENAL PARA O CRIME DE TRÁFICO E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO - NECESSIDADE – NÃO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTENO CRIME DE LAVAGEMDE DINHEIRO - RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

Comprovada a prática do crime de tráfico entre mais de um Estado da Federação, necessário o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, V, da Lei 11.343/06, para o delito de Associação para o Tráfico.

É possível o reconhecimento da causa de aumento prevista no inciso VII, do art. 40 da Lei 11.343/6, quando há provas de que o apelado financiava ou custeava a prática do tráfico de drogas.

Aquele que promove, organiza a cooperação do crime ou dirige a atividade dos demais agentes tem a pena agravada pelo disposto no artigo 62, I, do Código Penal”.

Inicialmente, no que se refere à alegação de nulidade da audiência de instrução, fundada na inversão da ordem de oitiva das testemunhas e na intervenção judicial na formulação das perguntas, observo que tal matéria já foi devidamente analisada no julgamento da Apelação Criminal.

A fim de evitar qualquer dúvida acerca do efetivo exame das questões objeto desta ação revisional, transcrevo, a seguir, trecho do voto condutor do acórdão que rejeitou as nulidades anteriormente arguidas, agora novamente suscitadas, o qual se mostra elucidativo sobre o tema (Id. 267667751):

“
3 - NULIDADE - SENTENÇA PROFERIDA POR MAGISTRADO SUSPEITO - SUPOSTO OFERECIMENTO DE SUBORNO E AMEAÇA DE MORTE - AUSÊNCIA DE ISENÇÃO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.

Aduz a defesa que todos os atos praticados pelo Magistrado a quo devem ser anulados, em razão da ocorrência de oferecimento de suborno ao magistrado, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), ameaça de morte, bem como o oferecimento de queixa-crime em desfavor da respectiva autoridade.

Relata que a suposta tentativa de suborno e as ameaças, é datada de 28/05/2015, e a Queixa Crime foi proposta em 03/09/2015, e a sentença condenatória ora atacada,
só veio a ser proferida em 29/10/2015
, de forma que não restam dúvidas da imparcialidade do magistrado, eis que tinha plena ciência dos procedimentos movidos pelo apelante e sua esposa em seu desfavor.

Assim, requer que seja reconhecida a suspeição do magistrado Jorge Alexandre Martins Ferreira e anulados todos os atos desde o momento em que ocorreram o oferecimento do suborno e/ou as ameaças de morte, nos termos do artigo 254 do Código de Processo Penal, inciso I.

Quanto ao conteúdo, transcrevo a fundamentação do Magistrado a quo, para afastar sua suspeição, fls. 1767-TJMT,in verbis:

“Que as arguições que embasaram o referido incidente, não encontram esteio nas causas geradoras de suspeição, ou seja, artigo 254 do Código de Processo Penal,
mas sim, no inconformismo e discordância das partes em razão das decisões judiciais proferidas, que por sua vez
, são passíveis de recursos legalmente previstos em Lei e, não de medidas disciplinares ou exceção de suspeição contra o julgador prolator. Ademais, cumpre esclarecer que em momento algum foi asseverado de maneira contundente sobre a existência de ameaça de morte em face deste julgador, sendo naquela oportunidade afirmado o seguinte: "Chegou também a este Magistrado, em forma de "recado" a mensagem que, eu não iria permanecer até a conclusão final dos autos para apuração do crime de trafico de drogas, da suposta organização criminosa. Não se podendo aferir se tal recado trata-se de uma ameaça de morte velada ou apenas de acharem que a suspeição ajuizada por uma das partes com pedido de abertura de sindicância, será motivo para meu afastamento dos autos".

Da mesma forma, tal pleito não deve ser acolhido, ante a ausência de elementos que possam colocar em dúvida a imparcialidade do Magistrado condutor do processo, a propósito, o tema também já fora objeto de decisão deste Tribunal de Justiça, no julgamento
da Exceção de suspeição n° 66513/2015
, julgado em 28/07/2015, ANTES DA SENTENÇA, por esta, Primeira Câmara Criminal, assim ementado, in verbis:

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – AÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 212, DO CPP, COMENTÁRIOS DO EXCEPTO PREJULGANDO A CAUSA, AMIZADE ÍNTIMA COM O ADMINISTRADOR JUDICIAL INDICADO E INIMIZADE CAPITAL COM O ESPOSO DA EXCIPIENTE – HIPÓTESES DE SUSPEIÇÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO ART. 254 DO CPP – POSSIBILIDADE EM TESE DE MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – MAGISTRADO NÃO PERMANECERÁ INERTE NA OITIVA DE TESTEMUNHA OU INTERROGATÓRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NO CASO CONCRETO DA AMIZADE ÍNTIMA COM O ADMINISTRADOR JUDICIAL E INIMIZADE CAPITAL COM O ESPOSO DA EXCIPIENTE – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER HIPÓTESES DO ARTIGO 254 DO CPP, OU OUTRAS QUE COMPROMETESSEM OU POSSAM MACULAR A CAPACIDADE SUBJETIVADO MAGISTRADO EXCEPTO – EXCEÇÃO REJEITADA.

Como ao legislador não é possível prever todas as possibilidades de vínculos subjetivos (juiz e partes) susceptíveis de comprometer a imparcialidade do magistrado, admite-se, em tese, a mitigação da taxatividade do art. 254 do CPP, que trata das hipóteses de suspeição do juiz.

A produção probatória deve recair predominantemente sobre as partes, o quem, no entanto, não significa dizer que o magistrado deva adotar um comportamento absolutamente inerte no curso do processo. Na busca de um processo justo, pode o magistrado atuar de maneira subsidiária, complementando o quanto trazido pelas partes.

Não prospera a presente exceção de suspeição baseada na existência de decisões contrárias ao interesse da excipiente e aventadas nulidades, ou em vagas ilações acerca da existência de suposta amizade íntima do excepto com o Administrador Judicial ou até mesmo inimizade capital com o esposo da excipiente. Assim, não comporta provimento a exceção de suspeição quando desamparada de elemento probatório capaz de demonstrar a existência de sentimento ou interesse pessoal do magistrado excepto.

Na ocasião o Des. Relator, muito bem consignou, in verbis:

“O fato do excepto ter recebido proposta de suborno e sofrido ameaças, razão pela qual requisitou junto ao Secretário de Segurança Pública Estadual escolta para si e seus familiares, não induz, automaticamente, na existência de inimizade capital entre as partes, já
que, a suscitada inimizade deve estar acompanhada de prova induvidosas, sob pena de que, a fim de afastar determinado magistrado da presidência do feito de seu interesse, bastava impingir temor no magistrado. Peço vênia para transcrever em parte o judicioso parecer,para se evitar tautologia:

“Nesse contexto, não pode o judiciário recuar diante de ardilosa e desleal manobra, a fim de ver substituído determinado magistrado da presidência do processo, não importando tal hipótese, desse modo, em suspeição automática do ora excepto.”

(sic, fls. 85-v TJ/MT).

Não obstante, a alegação de suposto prejulgamento da causa pelo magistrado, trata-se de discordâncias com as decisões judiciais, passíveis de recursos legais, restando evidenciado que de fato a excipiente
e seu esposo estão utilizando de todos os meios jurídicos para afastar o julgador da presidência dos auto.”

Além do mais, como bem ressaltado pelo Ministério Público, nas contrarrazões, o Magistrado demonstrou sua imparcialidade, ao negar a decretação da prisão preventiva da apelante Silmara, por ausência dos requisitos, que inclusive, responde até o presente momento, em liberdade, in verbis:

“Como se comprova, abstrai-se dos autos que o Ministério Público Estadual requereu, às fis. 895 - Vol. 5, que o Recorrente ALEXSANDRO fosse transferido para um presídio federal, bem como pugnou, às fls. 1.047/.1059 - Vol. 6,
que fosse decretada a prisão preventiva da ré SILMARA
. Porém, demonstrando total respeito e imparcialidade de sua atuação jurisdicional, como lhe é peculiar, o juiz a quo, em 07/07/2015 (fls. 1.060/1.063 - Vol. 6),
indeferiu os pleitos ministeriais por entender não preenchidos os requisitos necessários à concessão
. (...)”

Ademais, foi rejeitada, a Queixa-Crime ofertada pela apelante Silmara Silva Cutrim contra o Magistrado Jorge Alexandre Martins Ferreira, por suposta prática do delito de calúnia, previsto no art. 138 do Código Penal, n. 123309/2015, julgado em 14/04/2016, pelo Tribunal Pleno deste Tribunal de Justiça, assim, ementado:

“AÇÃO PENAL PRIVADA ORIGINÁRIA – QUEIXA-CRIME – CALÚNIA – QUADRO FÁTICO QUE NÃO TRANSMITE QUALQUER CONDUTA CAPAZ DE CARACTERIZAR O DELITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS ACERCA DO DOLO ESPECÍFICO – PEÇA INICIAL REJEITADA.

Ausente a intenção deliberada de ofender a honra alheia, não há que se falar na prática do crime de calúnia, art. 138 do CP, que exige a presença de especial fim de agir, sendo a rejeição da queixa-crime medida que se impõe.

Na oportunidade, a EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, RELATORA,registrou:

“In casu, narra a peça acusatória que o Querelado teria perpetrado o ilícito quando prestou informações ao Conselho Nacional de Justiça no âmbito do Pedido de Providência n. 0002207-74.2015.2.00.0000.

Entretanto, após análise dos autos, não visualizo em momento algum o intuito do Requerido de caluniar à Querelante, mormente quando a
conduta fora praticada em procedimento sigiloso, no qual não deve haver divulgação à terceiros.

Os segmentos das informações do Querelado destacados na peça inaugural para fundamentar a aventada ocorrência do ilícito devem ser contextualizados com o restante do texto para demonstrar a ausência de qualquer intenção deliberada de atingir a honra alheia.

Ao contrário, longe de agir com dolo de caluniar a ofendida, e atuando em obediência a sua atividade funcional, verifico que o objetivo do Querelado fora o de narrar acuradamente todo o contexto e eventos desencadeados pelas operações de repressão ao tráfico de drogas na região de Cáceres-MT à luz de sua atuação como Juiz de Direito da 3a Vara Criminal daquela comarca, como forma de demonstrar a periculosidade da organização criminosa investigada e a necessidade de maior proteção à segurança de sua pessoa e sua família.

Assim, não restando comprovado a presença do dolo específico exigido para a configuração do delito, a rejeição de queixa-crime é medida que se impõe (...)”

Assim, nota-se que o tema já foi discutido na sua plenitude, bem como inexiste, nos autos, evidência de parcialidade do Magistrado, de forma que deve ser rejeitada a preliminar de suspeição do magistrado.

4 - NULIDADE - PROCEDIMENTO ADOTADO - DENÚNCIA POR VÁRIOS DELITOS - MISTO DE PROCEDIMENTOS – NÃO OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 212 DO CPP - PREJUÍZO AO RÉU - CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta o recorrente violação ao artigo 212 do Código de Processo Penal com redação dada pela Lei no 11.690/08, decorrente da condução das perguntas em audiência, pois o Magistrado a quo, começava a inquirir todas as testemunhas, invertendo a ordem preconizada do dispositivo anteriormente mencionado, adotando o sistema de inquirição de testemunhas anterior a 2008.

Aduz que o magistrado dispensou dois tipos de tratamentos às testemunhas. Àquelas arroladas pela acusação foi dado um tratamento manso e tranquilo, enquanto as testemunhas de defesa obtiveram um tratamento mais severo, com insinuações de possível quebra de sigilo bancário ou a possibilidade de prisão em caso de falso testemunho.

Efetivamente, a Lei n. 11.690, de 2008, alterou a redação do artigo 212 do Código de Processo Penal, introduzindo uma nova metodologia de inquirição das testemunhas, ao determinar que "as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiverem relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida".

Da análise das mídias audiovisuais juntadas aos presentes autos, vê-se
que de fato houve a inversão na ordem de formulação das perguntas, com o Magistrado inquirindo as testemunhas antes das partes
, contudo, embora o condutor não tenha observado a redação do art. 212 do Código de Processo Penal, tal fato, não revela, por si só, nulidade processual, isso porque não foi suprimida do juiz a possibilidade de efetuar perguntas, ainda que subsidiariamente, para a busca da verdade.

Como bem observou o Magistrado, “sempre se oportunizou aos advogados
em garantia ao princípio do contraditório e da ampla defesa
todas as perguntas, tanto que, os réus ALEXSANDRO BALBINO BALBUENA e SILMARA SILVA CUTRIN, possuem mais de dois advogados
constituídos e tais advogados faziam perguntas alternadamente mesmo após ter sido dada a palavra ao advogado de outro réu
.”, fls. 1766-v-TJMT.

Ou seja, foi oportunizado à defesa perguntar diretamente às testemunhas, em diferentes oportunidades, além de que foi dado tratamento congêneres as testemunhas, já que é permitido, ao condutor do feito, dentre outras prerrogativas, determinar a produção de provas, desde que o faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório.

Outrossim, não se desincumbiu de demonstrar em que medida a inversão da ordem de inquirição prejudicou a defesa
, ou seja, não apontou de que
forma a efetiva observância da norma em tela teria repercutido de forma benéfica na situação processual do acusado
. Importante, assentar que não se pode olvidar que o moderno sistema processual penal exige, para o reconhecimento de nulidade, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, o que não se verifica no caso dos autos.

Neste sentido:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. FURTO QUALIFICADO. ALEGADA OFENSA AO ART. 212 DO CPP. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO. OBSERVÂNCIA AO SISTEMA PRESIDENCIALISTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. Não tendo o recorrente demonstrado o efetivo prejuízo, em razão da inversão da ordem de inquirição na audiência de instrução e julgamento ou em virtude da adoção do sistema presidencialista de inquirição, não há se falar em nulidade.
3. Destaque-se que a condenação, por si só, não pode ser considerada como prejuízo, pois, para tanto, caberia ao recorrente demonstrar que a nulidade apontada, acaso não tivessem ocorrido, ensejaria sua absolvição ou a desclassificação da conduta, situação que não se verifica os autos. 4. Habeas corpus não conhecido. (HC 379.876/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 01/02/2017)”

Não é diferente o posicionamento do STF.

“Ementa: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INVERSÃO DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS. ARTIGO 212 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I –
Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas.
II – Esta Corte vem assentando que a demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que “(...) o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas” (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). Precedentes. III – A decisão ora questionada está em perfeita consonância com o que decidido pela Primeira Turma desta Corte, ao apreciar o HC 103.525/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia, no sentido de que a inobservância do procedimento previsto no art. 212 do CPP pode gerar, quando muito, nulidade relativa, cujo reconhecimento não prescinde da demonstração do prejuízo para a parte que a suscita. IV – Recurso improvido. (RHC 110623, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-061 DIVULG 23-03-2012 PUBLIC 26-03-2012)”

Ademais, eventual inobservância à ordem de inquirição das testemunhas caracteriza vício relativo,
devendo ser arguido no momento processual oportuno
, com a demonstração da ocorrência do dano sofrido pela parte, sob pena de preclusão, no caso dos autos, não se verifica irresignação dos apelantes no que concerne à impugnação da defesa em audiência quanto a não observância ao art. 212 do Código de Processo Penal.

Quanto ao tema, transcrevo a fundamentação do Magistrado a quo, para afastar a suposta violação ao art. 212, fls. 1766-v-TJMT,in verbis:

“Em relação a aplicação do procedimento processual durante a audiência de instrução, no que tange a alternância na formulação das perguntas às testemunhas, ressalta-se que o disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal não obstaculiza a possibilidade de, antes da formalização das perguntas pelas partes, dirigir-se o juiz às testemunhas, fazendo indagações.

Ademais, todos os advogados presentes na segunda etapa da audiência de instrução, também se faziam pressentes na audiência anterior e nada opuseram ou fizeram registro em Ata de tal acontecimento naquela oportunidade
, (...).

Assim, a introdução do parágrafo único do art. 212 do CPP, não significa que o juiz pergunta por último, mas apenas que, embora as demais perguntas sejam formuladas diretamente pelas partes, pode o juiz obter esclarecimento a qualquer tempo.”

Assim, rejeito a preliminar.

Por outro lado, não encontra guarida a alegação de ocorrência de nulidade por ter sido realizado interrogatório dos apelantes sem que todas as testemunhas de acusação tenham sido ouvidas, pois por meio de carta precatória, o Policial rodoviário federal Antônio Vicente da Silva Filho, foi ouvido em 26 de maio de 2015, ou seja, após o interrogatório do apelante que se realizou em 13 de maio de 2015.

Contudo, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido que "
Não há falar em mácula na realização do interrogatório dos acusados antes da oitiva de testemunhas de acusação, inquiridas por meio de carta precatória, pois este Superior Tribunal, em consonância com o disposto no art. 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, possui o entendimento de que a expedição de

carta precatória não tem o condão de suspender o trâmite da ação penal."(RHC 44.385/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014)
, como é o caso dos autos.

Neste sentido.

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. INVERSÃO DA ORDEM PARA O INTERROGATÓRIO DO RÉU. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS POR PRECATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA DA PENA. PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Não há falar em mácula na realização do interrogatório dos acusados antes da oitiva de testemunhas de acusação, inquiridas por meio de carta precatória, pois este Superior Tribunal, em consonância com o disposto no art. 222, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Penal, possui o entendimento de que a expedição de carta precatória não tem o condão de suspender o trâmite da ação penal."(RHC 44.385/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 09/09/2014).
2. Segundo a legislação penal em vigor, é imprescindível, quando se trata de alegação de nulidade de ato processual, a demonstração de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, consagrado pelo legislador no art. 563 do CPP, verbis: "Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". (...) (AgRg no REsp 1547158/RN, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 22/09/2015)”.

“NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE INQUIRIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TESTEMUNHAS OUVIDAS POR CARTA PRECATÓRIA. ATO REALIZADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA PROCESSUAL VIGENTE. EIVA INEXISTENTE. (...) 2. Por sua vez, os §§ 1o e 2o do artigo 222 da Lei Processual
Penal disciplinam que na hipótese de oitiva de testemunha que se encontra fora da jurisdição processante, a expedição da carta precatória não suspende a instrução criminal, razão pela qual o togado singular poderá dar prosseguimento ao feito, em respeito ao princípio da celeridade processual, procedendo à oitiva das demais testemunhas, ao interrogatório do acusado e, inclusive, ao julgamento da causa, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado
. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO DA SEGREGAÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ENUNCIADO N. 52 DA SÚMULA DESTE STJ. PERDA DO OBJETO. 1. Tendo o remédio constitucional sido dirigido contra o alegado excesso de prazo da custódia do paciente, e verificando-se a superveniente prolação de sentença condenatória, esvazia-se o objeto da impetração no ponto. Enunciado n. 52 da Súmula do STJ. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 277.376/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 08/04/2014, DJe 23/04/2014)”.

Observa-se que, no julgamento da Apelação, ficou decidido que a atuação do magistrado não configurou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, inexistindo, portanto, nulidade absoluta, especialmente diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto.

No que concerne à alegada parcialidade do magistrado, a defesa sustenta que o juiz teria interferido em processo executivo ao encaminhar e-mail ao Juízo da Execução da Comarca de Cuiabá, o que, segundo alega, teria influenciado na decisão judicial. A defesa afirma, ainda, que somente tomou conhecimento desse fato após o julgamento.

Contudo, após detida análise dos autos, verifico que o referido e-mail, datado de junho de 2015 (Id. 267667754), foi enviado anteriormente à prolação da sentença destes autos e tinha como objeto esclarecer a situação prisional do requerente. O documento informava que ele se encontrava preso preventivamente por estes autos, os quais tramitaram perante a Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres, e que apenas este Juízo poderia proferir decisão acerca da revogação da prisão preventiva do acusado ou de qualquer outro tipo de decisão que alterasse sua situação atual.

Esclareceu, ainda, que o requerente possuía condenação por tráfico de drogas perante a Justiça Federal da Comarca de São José do Rio Preto/SP, inclusive com a expedição de mandado de prisão para o cumprimento da pena.

Constata-se que o teor do e-mail teve caráter meramente informativo e demonstra a preocupação do magistrado com a regularidade da prisão processual do requerente, especialmente considerando a gravidade dos crimes pelos quais ele estava sendo investigado. Ressalta-se, contudo, que o documento também mencionou a precaução quanto à segurança pessoal do magistrado e de sua família.

No entanto, do teor do e-mail não se extrai qualquer ato que comprometa a imparcialidade do magistrado ou que tenha influenciado o julgamento da causa. Ademais, a questão da imparcialidade do julgador já foi devidamente analisada e afastada na Exceção de Suspeição no 66513/2015, que concluiu pela inexistência de qualquer circunstância capaz de macular a atuação isenta do magistrado.

A defesa também alega mudança de entendimento jurisprudencial, fundamentando-se especialmente no HC no 187035 do STF, que consolidou a orientação acerca da condução da inquirição de testemunhas pelo juiz. No entanto, é importante destacar que eventual alteração de entendimento jurisprudencial, por si só, não configura motivo suficiente para a revisão criminal, quando não demonstrada a repercussão direta e concreta sobre o mérito da condenação.

Ressalte-se que, no caso dos autos, a questão já foi devidamente apreciada em sede de apelação, e a mera evolução jurisprudencial não se subsume às hipóteses previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Ademais, cumpre destacar que a decisão impugnada também se encontra fundamentada em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que firmou o entendimento de que: “
Não é de se acolher a alegação de nulidade em razão da não observância da ordem de formulação de perguntas às testemunhas, estabelecida pelo art. 212 do CPP, com redação conferida pela Lei 11.690/2008. Isso porque a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o prejuízo decorrente da inversão da ordem de inquirição das testemunhas
.”

Destaca-se, ainda, que a Suprema Corte possui entendimento consolidado no sentido de que não se admite revisão criminal para discutir variações de entendimento jurisprudencial,
verbis:

(STF)
“A inadmissão da Revisão Criminal
em razão de meras variações jurisprudenciais
, ressalvadas situações excepcionais de abolitio criminis ou declaração de inconstitucionalidade de dispositivos legais (inclusive incidenter tantum),
é historicamente assentada por esta Corte
(RE 113601, Primeira Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j. 12/06/1987; RvC 4645, Tribunal Pleno, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 01/04/1982)” (RvC no 5.457/SP-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 11/10/17). 2. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 153805 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11/09/2018).

Assim, considerando que a revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcional, destinado à desconstituição de decisão acobertada pela coisa julgada, o pedido formulado pela defesa, no presente caso, deve ser indeferido. Isso porque a pretensão de aplicação de entendimento jurisprudencial não vinculante não se enquadra nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

Ademais, como já exposto, a matéria objeto da demanda foi amplamente debatida e exaurida, respeitando, portanto, o princípio do duplo grau de jurisdição. Dessa forma, as meras conjeturas apresentadas pela defesa acerca da nulidade da audiência de instrução e julgamento não justificam o acolhimento do pleito revisional, sobretudo quando a finalidade é a reanálise dos mesmos fundamentos já amplamente discutidos por esta Corte de Justiça.

Esta Colenda Corte tem firmado entendimento no sentido de que é incabível a ação revisional que não se ampara em nenhuma das hipóteses de admissibilidade stricto sensu previstas no art. 621 do Código de Processo Penal, especialmente quando o pedido revisional apresenta argumentos que já foram objeto de análise e decisão em sede de apelação. Admitir tal pretensão implicaria subverter a finalidade desse instrumento processual, transformando-o indevidamente em uma segunda apelação.

Confira-se a respeito:

“REVISÃO CRIMINAL
– ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO –
NULIDADE
DO RECONHECIMENTO REALIZADO PELA VÍTIMA – MATÉRIA ANALISADA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO
CRIMINAL
– PRECISA VALORAÇÃO PROBATÓRIA -
REVISÃO

CRIMINAL
UTILIZADA COMO SEGUNDA APELAÇÃO - MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS – ARESTOS DO STJ E DO TJMT – IMPROCEDÊNCIA. Se os reconhecimentos foram considerados “idôneos” e revestidos de “veracidade” por este e. Tribunal, no julgamento da Apelação
Criminal
, com precisa valoração probatória, o pedido revisional afigura-se improcedente. A
revisão

criminal
não mostra cabível “quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP” (STJ, AgRg no AREsp 1213878/PR). (...)”
(N.U 1023551-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024).

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA E BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. MATÉRIAS JÁ ANALISADAS EM APELAÇÃO CRIMINAL. REVISÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROCEDENTE. (...)1. A revisão criminal não é cabível como substitutivo de recurso, sendo restrita às hipóteses do art. 621 do CPP. Matérias já analisadas em apelação, como a validade da prova emprestada e a cadeia de custódia, não comportam rediscussão em sede revisional, salvo apresentação de elementos novos, inexistentes nos autos. (...)”.
(N.U 1000136-26.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025).

Por fim, cumpre destacar, conforme consolidado no moderno sistema processual penal, que a arguição de nulidade deve, necessariamente, estar acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo. Assim, não se declara nulidade sem a comprovação de dano concreto à parte, sob pena de se privilegiar a forma em detrimento da substância. Aplica-se, portanto, o princípio
pas de nullité sans grief,
nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025